Tribunal: TJBA
Processo: 8010499-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010499-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIR SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL COMPROMETIDA PELO CUSTEIO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO. Demonstrada a incompatibilidade entre os rendimentos do autor e os custos do processo, notadamente o valor das custas iniciais, que quase equivale à renda mensal do agravante, revela-se cabível o deferimento da gratuidade da justiça. O parcelamento das custas, embora autorizado pelo juízo a quo, não elide o prejuízo econômico suportado pelo jurisdicionado. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8010499-18.2025.8.05.0000, Juiz de direito da 2A VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, em que é agravante VALDIR SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, .